Tribunal: TJSP
Processo: 1023407-62.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Locação de imóvel – Embargos à execução – Inicial executiva embasada em contrato firmado entre as partes e planilha demonstrativa do débito em aberto – Ausência de carência da ação executiva - Embargos que veiculam impugnação genérica e desprovida de fundamento – Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023407-62.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
VALDAC LTDA e AVALV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., é apelado
CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023407-62.2019.8.26.0451 -Voto no
2
APELANTES: VALDAC LTDA E OUTRO
APELADO: CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER PIRACICABA
COMARCA: PIRACICABA
EMENTA: Locação de imóvel Embargos
à execução
Inicial executiva embasada
em contrato firmado entre as partes e
planilha demonstrativa do débito em
aberto
Ausência de carência da ação
executiva
-
Embargos
que
veiculam
impugnação genérica e desprovida de
fundamento Improvimento.
VOTO N° 45.328
A r. sentença de fls. 194/196, declarada a fls. 205,
cujo relatório é ora adotado, rejeitou liminarmente os embargos à execução
relativa a locação de imóvel, daí o apelo dos embargantes, a fls. 208/220,
alegando cerceamento de defesa e a necessidade de realização de prova
pericial; que o exequente não comprovou a forma de rateio dos valores
cobrados, apontam que na ausência de título executivo a cobrança deveria
seguir a via ordinária e impugnou a multa cobrada.
Processado
o
recurso
e
apresentadas
contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não prospera e soa protelatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023407-62.2019.8.26.0451 -Voto no
3
Trata-se de embargos à execução derivada de
contrato de locação de imóvel.
A execução está fundada no contrato de fls. 126 e
ss.
Ademais, a planilha demonstrativa reproduzida
naquela inicial, detalhadamente aponta a origem de cada parcela que
compôs o débito executado.
Com esses dados seria possível aos ora
recorrentes
impugnarem
especificamente
as
cobranças
indevidas,
demonstrando, inclusive, aquelas eventualmente pagas, mas não o fizeram.
Ao contrário, a impugnação deduzida no recurso
é que é genérica, assim como nos embargos, que deixaram de observar
obrigação imposta ao devedor que alega excesso de execução de
apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. (art.
917, § 2o do Código de Processo Civil)
Como bem salientou a r. sentença:
A par disso, a alegação acostada com a petição inicial
está em descompasso com a documentação juntada. Assim, pelo
instrumento celebrado, o contrato de locação previa pagamento de 8%
do faturamento bruto até 15.01.2012 e, a partir de tal data, redução
para 7% do faturamento bruto, desde que não inferior a R$ 29.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023407-62.2019.8.26.0451 -Voto no
4
Não há, no contrato celebrado, qualquer alusão ao
coeficiente de rateio de despesas, porque o valor a ser pago está
atrelado ao faturamento bruto da embargante, não havendo vinculação
com referido coeficiente.
Basta a leitura do contrato para se chegar a essa
conclusão.
Quanto ao valor da multa, não está diante da figura do
condomínio previsto no Código Civil, mas sim de contrato atípico, que
possui normas específicas e que, por conseguinte, autoriza cobrança
de multa por inadimplemento superior a 2%.
Por fim, o valor atinente às despesas de fundo de
promoção também está incluído no valor mensal a ser pago, de sorte
que tal alegação não vinga.
Como se vê, a inicial executiva não é inepta,
tampouco o título que a embasa é inexequível. E as alegações do recurso
que, quando muito, ensejariam o reconhecimento de excesso de execução,
também não prosperam por falta de impugnação específica e um mínimo de
comprovação.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR